Tribunal: STF
Processo: HC 58612
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". O FATO DE SE ACHAR SUBMETIDA A
JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A APELAÇÃO DO REQUERENTE NÃO
SUSCITA, POR SI SÓ, A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SE A
COAÇÃO RECLAMADA, INTERNAMENTO EM CLINICA PSIQUIATRICA, NÃO E
ATRIBUIDA A CORTE DE SEGUNDO GRAU.